Tribunal: TJDFT
Processo: 0703808-77.2022.8.07.0018
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-03

Ementa:
Vistos etc. Trata-se de recurso de apelação interposto pela parte autora contra a sentença que denegou a segurança (id 40257872). A controvérsia versa sobre a possibilidade de a LC 190/2022, que disciplina a incidência do Diferencial de Alíquotas do ICMS, produzir efeitos no exercício de 2022, quando decorridos 90 (noventa) dias contados da data da promulgação da LC 190/2022, ou apenas no exercício de 2023. Verifica-se que a matéria foi submetida ao Conselho Especial pela 6a Turma Cível deste e. Tribunal de Justiça (Acórdão no 1429985), bem como é objeto de ações diretas de inconstitucionalidade em trâmite perante o Supremo Tribunal Federal (ADI 7066, ADI 7078 e ADI 7070). Assim, a fim de evitar decisões conflitantes, entendo recomendável aguardar o pronunciamento do Órgão Especial, ou da Suprema Corte, o que ocorrer primeiro, a respeito do tema em discussão. Quanto ao pedido de suspensão da exigibilidade do valor do crédito tributário em discussão, nos termos do disposto no artigo 151, II, do Código Tributário Nacional, formulado nas petições de id 42079664 e 43354349, , ressalto que, consoante entendimento desta eg. Corte, “o depósito apto a atrair a incidência do comando estabelecido no art. 151, II, do CTN e capaz de suspender a cobrança da vergastada exação é o integral e relativo ao crédito tributário já constituído, situação que se mostra distinta deste caso concreto. O pedido de suspensão do crédito tributário em questão, nos moldes requeridos, se aproxima muito mais de uma consignação em pagamento, e tem o condão de transformar a presente ação constitucional em verdadeira prestação de contas acerca do recolhimento do DIFAL/ICMS, inclusive sobre vendas mercantis futuras, notadamente para verificar se houve recolhimento integral do tributo, cujo desvirtuamento não é permitido, mormente na via estreita do mandado de segurança”. (0703834-75.2022.8.07.0018, Acórdão: 1644164, 6a Turma Cível, Relator: ALFEU MACHADO, julgado em 23/11/2022, DJE: 16/12/2022). No mesmo sentido: Acórdão 1438626, 07127851520228070000, Relator: SANDRA REVES, 2a Turma Cível, julgado em 13/7/2022, DJE: 28/7/2022; Acórdão 1629693, 07028075720228070018, Relator: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA, 4a Turma Cível, julgado em 13/10/2022, DJe: 25/10/2022. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de suspensão da exigibilidade do valor do crédito tributário em discussão; e SUSPENDO o curso processual. Intimem-se. Brasília, 1o de março de 2023. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator